Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705281-79.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORJARI DA COSTA FERREIRA, KEILLA CRISTIANE SAMPAIO CASTRO DA COSTA APELADO: TOMIKO ARACHI, SILVIA NAMIE ARACHI FUKAE, CINTIA RIE ARACHI NAKAMURA, SARA KIRIE ARACHI OFUJI, MIE LILIA ARACHI KIMURA, JHON TAKAHICO ARACHI, SIMONE NANAO ARACHI, MAURICIO KOITI ARACHI, PLACIDO TAKEMI ARACHI, KEN ARACHI D E C I S Ã O Recebo a apelação de JORJARI DA COSTA FERREIRA e KEILLA CRISTIANE SAMPAIO CASTRO DA COSTA (ID. 20414944, pag. 01/17), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 20414945). Contrarrazões ao ID. 20414949. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de outubro de 2020 17:32:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator